Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PREVI. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. DESCONTOS E ABATIMENTOS. REPACTUAÇÃO.
1. Na presente hipótese a Egrégia 3o Turma Cível deu parcial provimento ao recurso e modificou as condições inicialmente estabelecidas no contrato celebrado entre as partes (Acórdão no 321.493).
3. O desconto concedido pela agravada foi proposto como amortização do saldo devedor, com o objetivo de compensar a inflação, a desvalorização da moeda e, consequentemente, o desequilíbrio contratual existente à época. Ocorre que o referido desconto só foi oferecido em razão das circunstâncias reinantes naquele momento, tendo sido considerada a base de cálculo e os juros utilizados no contrato, que posteriormente foram modificados no julgamento da apelação. 3.1. Assim, como houve a determinação de recálculo do saldo devedor pelas premissas adotadas no acórdão, não se pode exigir que a agravada conceda o mesmo desconto na atual fase de cumprimento de sentença, pois o cálculo do saldo devedor foi modificado pela referida decisão judicial. 3.2. Nesse contexto, é possível presumir que se a modificação tivesse sido procedida naquela época provavelmente o desconto não teria sido concedido ao agravante na forma proposta, uma vez que a situação de fato seria diferente.
4. Os demais descontos foram concedidos à época como condição para a obtenção da liquidação antecipada do saldo devedor, antes da modificação ocasionada pelo julgamento da aludida apelação, o que efetivamente ocorreu, pois os agravantes procederam ao pagamento à época. 4.1. Assim, a nova determinação dos referidos descontos consistiria em impor novo ônus à agravada, pois os pagamentos serão deduzidos na apuração do saldo devedor, como determinado no julgamento da apelação e observado pelo juízo singular na decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.